Tribunal: CARF
Processo: 13870.000010/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13870.000010/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.497 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
AFONSO DE JESUS BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
OUTROS
FATOS
GERADORES.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em
relação às decisões proferidas pelos Órgãos Julgadores Administrativos em outros
períodos e decorrentes de outros fatos geradores.
IRPF.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO.
GLOSA.
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. MANUTENÇÃO DA SOCIEDADE
CONJUGAL. DESCABIMENTO.
É incabível a dedução, da base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa
física, de pensão alimentícia paga a esposa e filhos na constância da sociedade
conjugal, ainda que decorrente de acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13870.000010/2010-28
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.497 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13870.000010/2010-28

Trata-se de recurso voluntário (fls. 137 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 7a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília (fls. 95 e ss) que julgou procedente em parte a impugnação à constituição de crédito
tributário, em razão de dedução indevida de despesas médicas e de pensão alimentícia.
Segundo o Acórdão recorrido:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 5 a 9, em 06/07/2009, referente ao exercício
2006, ano-calendário 2005, que lhe exige crédito tributário no valor de R$27.692,60,
atualizado até 31/07/2009.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual, quando
foram verificadas as seguintes infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – Valor: R$3.737,59. Motivo da
glosa: Falta de comprovação ou falta de previsão legal para a dedução.
Complementação dos fatos: Falta de previsão legal: dedução de despesas médicas com
não dependentes (Ludmila Roberta dos Santos Borges e Rafael dos Santos Borges).
Falta de comprovação: comprovante apresentado em relação ao profissional José
Renato Tonelli Bertolino (odontólogo) não se refere ao ano-calendário de 2005; em
relação à Olímpia Convênio Odontológico, documentos apresentados sem autenticação
bancária ou comprovantes de pagamento.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – Valor: R$48.670,82. Motivo da
glosa:
Falta de previsão legal. A Lei 5.478/68 dispõe sobre o rito especial da ação de
alimentos. Ela não inovou quanto ao direito material relativo a alimentos. O termo
deixar a residência, utilizado no art. 24, significa a dissolução de uma união e da
unidade familiar. A saída da residência por outros motivos não possui natureza de
obrigação de prestar alimentos e, portanto, não podem ser utilizados para a dedução
da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, como pensão alimentícia,
mesmo se existir homologação judicial.
A fundamentação legal da infração encontra-se descrita na referida Notificação de
Lançamento.
Cientificado via Edital (fl. 39), o contribuinte apresentou, em 22/01/2010, impugnação
ao lançamento (fl. 2/4), acompanhada de documentos, alegando, em síntese, que:.
- Em relação à glosa da pensão alimentícia declarada, não concorda com o lançamento
e cita o art. 8o, II, “f” da Lei no 9.250/95; arts. 49 e 50 da Instrução Normativa SFR no
15/2001; artigos 73, 78 e 83, II, do Decreto no 3.000/99 – RIR/99; bem como alterações
relevantes introduzidas pela Lei no 11.727/2008, art. 21;
- Com referência às despesas médicas declaradas como pagas ao profissional José
Renato Tonelli Bertolino (R$2.130,00), alega que realmente cometeu erro ao declarar
recibos de ano não referente a 2005, porém solicita que seja considerada a importância
de R$880,00, e anexa comprovante correto;
- Em relação às despesas declaradas como pagas a Olímpia Convênio Odontológico
(R$893,71), solicita que seja considerada a importância de R$607,85, e junta os
comprovantes de pagamento devidamente autenticados;
- No que se refere à despesa declarada como paga a APAS – São José do Rio Preto
(R$3.150,00), solicita que o valor declarado seja alterado para R$2.101,12; e requer
seja desconsiderado o valor de R$440,00 declarado como pago ao profissional Marco
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.497 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13870.000010/2010-28

Túlio Elias, por motivo de ter declarado indevidamente despesas que constavam em
nome de seus filhos Ludmila Roberta dos Santos Borges e Rafael dos Santos Borges,
não mais dependentes do contribuinte;
- Afirma que não teve a intenção de obter vantagem indevida, tendo lançado por
desatenção o total pago ao plano sem observar as importâncias correspondentes aos não
dependentes.
Tendo em vista as alegações do contribuinte e os documentos juntados na impugnação,
o processo foi remetido à DRF de origem, para que fosse anexado o dossiê da Malha
Fiscal referente ao exercício 2006, ano-calendário 2005, com todos os documentos
analisados pela Auditoria Fiscal.
Como resultado da diligência acima mencionada, foram anexadas as fls. 50 a 93.
É o relatório.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
(PARCIAL)
Considera-se não impugnada e, portanto, não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO (PARCIAL).
A comprovação por documentação hábil e idônea do valor informado a título de
dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento da despesa até o valor comprovado.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
Não são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia entre cônjuges quando não há a dissolução da sociedade
conjugal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Extrai-se do Acórdão que:
Olímpia Convênio Odontológico
Em relação às despesas declaradas com Olímpia Convênio Odontológico, no valor de
R$893,71, o motivo da glosa foi a ausência de autenticação bancária ou comprovantes
de pagamento correspondentes aos documentos apresentados.
Em sua impugnação, o contribuinte solicita que sejam considerado o valor de
R$607,85, conforme comprovantes de pagamento de fls. 17 a 28.
Os referidos documentos efetivamente comprovam as despesas declaradas, de modo
que deve ser restabelecida a dedução correspondente, no valor de R$ 607,85.
(...)
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.497 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13870.000010/2010-28

Dessa forma, o lançamento deve ser alterado para incluir a dedução de despesas
médicas no valor de R$ 607,85, conforme tabela que segue:

Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 22/06/2016 (fls. 113), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 06/07/2016 (fls. 137 e ss), insurgindo-se apenas
sobre o lançamento decorrente da dedução de pensão alimentícia, ao fundamento de ter direito à
dedução.
Assinala que a RFB concordou com a dedutibilidade em 2013, o que o fez crer
que esse seria o “padrão para todas as outras declarações anteriores e posteriores, inclusive a
referente ao exercício de 2006”.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.497 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13870.000010/2010-28

Ressalta-se que o presente inconformismo alcança apenas o lançamento
decorrente da glosa de despesas indevidas de pensão alimentícia da base de cálculo do IRPF, na
DAA 2005/2006
Do Mérito
O Recorrente insurge-se contra a glosa das despesas com pensão alimentícia, ao
fundamento de que a lei não condiciona o pagamento de pensão à separação dos cônjuges.
Acosta Acórdãos proferidos no CARF em processos em face do próprio
Recorrente, relativo a anos posteriores, que tiveram decisão favorável, permissiva da
dedutibilidade da pensão alimentícia paga, em que pese a ausência de separação.
Examinando a temática, o Colegiado de Piso assinalou que:
Da Dedução de Pensão Alimentícia Judicial
O art. 78 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99) estabelece critérios para dedução de
pensão alimentícia judicial:
(...)
Como se depreende da legislação acima transcrita, a dedução de despesas com Pensão
Alimentícia deve preencher dois requisitos legais. O primeiro, a comprovação do
pagamento aos alimentandos. O segundo, que tais pagamentos sejam realizados em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou decorrentes
de previsão estabelecida em escritura pública de separação/divórcio consensual.
No presente caso, o impugnante comprovou que a pensão alimentícia paga a sua esposa
e filhos decorre de decisão judicial (fls. 30 a 37). Entretanto, os valores pagos (fl. 15)
não são dedutíveis na declaração de ajuste, uma vez que não decorrem de dissolução de
sociedade conjugal.
Nesse sentido, a Receita Federal do Brasil já manifestou seu entendimento, conforme
consta na Solução de Consulta Interna no 03 – Cosit, de 08/02/2012, disponível no sítio
da RFB na internet, da qual foram extraídos os seguintes trechos:
(...)
Da conclusão em relação à análise relativa à pensão alimentícia, sem dissolução da
sociedade conjugal.
6.1.28. Diante dos fundamentos até aqui apresentados, entende-se que: para fins da
dedução da base de cálculo do IRPF, de que tratam os arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II,
alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a redação dada
pelo art. 21 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e tendo em vista o
disciplinamento contido a Instrução Normativa no 15, de 6 de fevereiro de 2001,
tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o provimento
de alimentos a título de prestação de alimentos provisionais ou a título de pensão
alimentícia for decorrente da dissolução daquela sociedade.
Sendo assim, tratando o presente caso de pagamento de pensão alimentícia sem a
dissolução da sociedade conjugal, não se vislumbra atendimento aos requisitos
necessários para dedução dos valores pagos, nos termos da legislação transcrita.
Portanto, deve ser mantida a glosa da pensão alimentícia.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.497 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13870.000010/2010-28

Correta a Decisão do Julgador de 1a Instância, acolhidos seus fundamentos como
razão de decidir.
Como bem afirmou o Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, no Acórdao
9202-010.744:
2 Dedução de pensão paga na constância da sociedade conjugal
Discute-se nos autos se é dedutível da base de cálculo do imposto de renda pessoa física
a pensão alimentícia paga à esposa e filhos, quando, embora decorrente de decisão
judicial, é adimplida na constância da sociedade conjugal.
Pois bem. Entendo que o recurso deve ser desprovido e que é incabível a dedução.
O art. 78 do Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época dos fatos
geradores (RIR/99) estabelecia que o valor da pensão paga em conformidade com as
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais, podia ser
deduzido na determinação da base de cálculo mensal do imposto do alimentante. Veja-
se:
(...)
A intenção do legislador não foi a de permitir a dedução de pensão paga na constância
da sociedade conjugal, muito menos a dedução de importâncias pagas por liberalidade.
Quis o legislador resguardar o princípio da capacidade contributiva e o mínimo
existencial em favor do sujeito passivo cuja renda está parcialmente comprometida com
o pagamento de pensão obrigatória, o que não é o caso dos autos. Como exposto na
decisão recorrida:
(...)
Tal temática não é nova neste colegiado, que, por unanimidade de votos, tem entendido
ser incabível a dedução de pensão paga a esposa e filhos na constância da sociedade
conjugal. Transcrevo, como razões de decidir, os seguintes fundamentos do acórdão
9202-009.839, de relatoria do ilustre Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, aos
quais adiro:
O ponto relevante é o de que a pensão é dedutível quando paga em face de normas do
Direito de Família, isto é, quando haja previsão de tal pagamento e norma de Direito
de Família.
Pois bem, sobre a prestação de alimentos o Código Civil Brasileiro, Lei 10.406, de
2002 assim dispõe:
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social,
inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1 Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos
recursos da pessoa obrigada.
§ 2 Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de
necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes,
nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se
reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.497 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13870.000010/2010-28

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem
os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as
circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
Art. 1.701. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando, ou
dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua
educação, quando menor.
Parágrafo único. Compete ao juiz, se as circunstâncias o exigirem, fixar a forma do
cumprimento da prestação.
Art. 1.702. Na separação judicial litigiosa, sendo um dos cônjuges inocente e
desprovido de recursos, prestar-lhe-á o outro a pensão alimentícia que o juiz fixar,
obedecidos os critérios estabelecidos no art. 1.694.
Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente
contribuirão na proporção de seus recursos.
Art. 1.704. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos,
será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não
tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial.
O que se extrai claramente desses dispositivos é que os alimentos podem ser pedidos
por quem os necessita, ou seja, por aqueles que não podem suprir sua subsistência. No
caso de cônjuge e filhos, a prestação de alimentos pressupõe a dissolução da sociedade
conjugal, e nem poderia ser de outro modo, pois o casamento estabelece a comunhão
plena de vida (art. 1.511 CC) e o dever de ambos os cônjuges de prover o sustento,
guarda e educação dos filhos (art. 1.566 CC). Ora, na constância da sociedade
conjugal, portanto, a obrigação de prover o sustento do cônjuge e dos filhos não se dá
por meio de pensão alimentícia, com fundamento nos artigos 1.694 e seguintes do
Código Civil, mas diretamente, em razão do convívio.
Ora, no caso presente, trata-se de filhos menores sob a guarda do próprio contribuinte
e de esposa em relação à qual não há prova, e sequer se alega, a dissolução da
sociedade conjugal, portanto não se cogita aqui de pensão alimentícia.
[...]
O fato de o contribuinte, voluntariamente ter proposto em juízo a homologação de
acordo em que se compromete a pagar valores a título de pensão alimentícia, não
transforma aquilo que é dado voluntariamente em obrigação do direito de família, e se
é assim, não se trata de pensão alimentícia passível de dedução para fins de imposto de
renda
O R. Acórdão 9202-010.744, de 27/04/2023, restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. GLOSA. ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
MANUTENÇÃO
DA
SOCIEDADE
CONJUGAL.
DESCABIMENTO.
É incabível a dedução, da base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física, de
pensão alimentícia paga a esposa e filhos na constância da sociedade conjugal, ainda
que decorrente de acordo homologado judicialmente.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.497 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13870.000010/2010-28

No mesmo sentido, os Acórdãos 9202-010.611, de 21/01/2022, 9202-010.801, de
29/06/2023, 9202-009.954, de 24/09/2021 e 2201-010.946, de 13/07/2023.
Quanto às decisões trazidas aos autos, é preciso observar que as decisões
administrativas, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às decisões
proferidas pelos Órgãos Julgadores Administrativos em outros períodos e decorrentes de outros
fatos geradores.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados e entendimentos não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 167
DF CARF MF
Original